Tribunal: TJES
Processo: 0000442-76.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-76.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto aos delitos sediados no artigo 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06.

2. No caso dos autos, prevalecem os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória.

3. Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, as condições em que se desenvolveu ação e a quantidade das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4.
Animus
associativo devidamente comprovado.

5. Tendo em vista a manutenção a condenação nas iras do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, não faz jus o Recorrente ao redutor do tráfico privilegiado. Nesse cenário, a manutenção da condenação nos exatos termos é medida que se impõe.

6. Honorários arbitrados em favor de advogada dativa, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.373 (um mil, trezentos e setenta e três) dias-multa em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Pugna, ainda, pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 1.373 (um mil, trezentos e setenta e três) dias-multa em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Pugna, ainda, pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que:

(...) no dia 21 de dezembro de 2019, por volta das l4hllmin, Av. Alegre, bairro Aviso, [no Município de Linhares/ES], Policiais Militares realizavam patrulhamento tático na localidade do ́pó do aviso ́, local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um trajava camisa azul e o outro preta.

Com a aproximação da guarnição, os referidos indivíduos rapidamente tomaram rumos diferentes, o que causou estranheza aos agentes, que verificaram que o indivíduo de camisa azul, posteriormente identificado como o menor Kelvin Gomes Pinto, estava na posse de uma sacola, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Durante a revista pessoal nada foi encontrado com o menor, contudo, ao verificarem o conteúdo da sacola logram êxito em localizar 127 (cento e vinte e sete) buchas de substância análoga a maconha, embaladas e prontas para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O menor Kelvin confirmou para os policiais que o outro indivíduo que estava com ele se tratava do denunciado MARCELO, bem como esclareceu que eles haviam adquirido o referido entorpecente para revender na localidade do "Cavaco", também no bairro Aviso, sendo que o lucro com a mercancia poderia ultrapassar mil reais. Por fim, informou que reside com MARCELO há, pelo menos, dois meses.

Registra-se que os policiais confirmaram que durante a abordagem ao denunciado, este também confessou que teria adquirido a droga para revenda.

Assim, restou apurado que o denunciado se associou ao menor Kelvin Gomes Pinto para cometerem juntos a crime de tráfico de drogas.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
dos crimes sediados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, relativamente a ambos os crimes, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos, em especial, a dos Policiais Militares, que narraram, em sede policial e,
em juízo
,
toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que a equipe
avistou o ora recorrente
e o menor
, até a abordagem
inicial deste
,
a
apreensão das drogas
e a prisão em flagrante
.

Em
juízo
, as testemunhas PMES Matheus Souza Martins e Ramon de Souza Menine narraram
com detalhes

que, durante o patrulhamento ostensivo em localidade de intenso tráfico (“pó do aviso”) visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga por caminho distinto, tendo sido abordado, inicialmente, um deles, o menor K. G. P., portando uma sacola com
127 buchas de maconha
e que, naquela oportunidade, apontou o ora Recorrente como parceiro da aquisição da droga.

Relataram, ainda, que ao abordarem o ora Recorrente, o mesmo declinou o endereço onde adquiriu as drogas para revenda.

Ademais, o menor, ao ser ouvido em
sede policial
, a despeito de confessar a propriedade integral das drogas, afirmou que estava residindo com o ora Recorrente há mais de dois meses, o que revela presente o
animus
associativo.

Veja-se:

O declarante informa que não estuda, não trabalha e reside com o major Marcelo, pois sua mãe mora em Montanha e seu pai lhe expulsou de casa. O declarante assume a propriedade de toda a droga apreendida, a saber, 127 buchas de maconha.
O
declarante informa que reside h
á
dois meses na casa de Marcelo
.

O ora Recorrente, apesar de devidamente intimado, não compareceu a audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada a sua revelia.

Destarte, no caso dos autos, prevalecem os depoimentos
firme s e detalhado s prestados, em j uízo
, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o qual, conforme jurisprudência pátria, possui credibilidade probatória.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Desse modo,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, as condições em que se desenvolveu ação e a quantidade das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Da mesma forma, é possível evidenciar o animus associativo entre o menor e o ora Recorrente, razão pela qual a manutenção do crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

II. DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

Subsidiariamente, a Defesa requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Sem maiores delongas,
tendo em vista a manutenção a condenação nas iras do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, não faz jus o Recorrente ao redutor do tráfico privilegiado
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 845.539/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Nesse cenário, a manutenção da condenação nos exatos termos é medida que se impõe.

III. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO:

Por derradeiro, pugna pela fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos a Dra. Manoela Cardoso de Almeida Jorge (OAB/ES n. 17.525), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar honorários em favor de advogada dativa, nos termos da fundamentação contida neste voto.

É como voto.